Tribunal: TJMT
Processo: 1049752-75.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049752-75.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), KHALITA MAYELLI ZYGOSKI COUTINHO - CPF: 046.114.841-22 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA –
ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III
§ 1º, DO CPC
DO CPC –
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - PRAZO DE TRINTA DIAS NÃO OBSERVADO -SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora e o transcurso do prazo de 30 dias de inércia, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

A decisão que extingue o feito antes do prazo legal é nula.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1049752-75.2024.8.11.0041

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS

APELADA: KHALITA MAYELLI ZYGOSKI COUTINHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS
,
contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
,

lançada nos autos da Ação Monitória de número 1049752-75.2024.8.11.0041 ajuizada em face de
KHALITA MAYELLI ZYGOSKI COUTINHO
,
que julgou extinto o processo,
por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, §1º,

do CPC.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando a nulidade da sentença, ao argumento de que protocolou petição tempestiva nos autos, dentro do prazo judicialmente concedido, requerendo a juntada de informações obtidas por meio do sistema SISBAJUD, o que evidenciaria seu inequívoco interesse no prosseguimento do feito.

Aduz, ainda, que não houve a intimação pessoal exigida pelo artigo 485, §1º, do CPC, o que configuraria violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, além de omissão quanto à apreciação da petição apresentada, em afronta ao disposto no artigo 489, §1º, IV, do CPC.

Requer, ao final, o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da demanda originária.

Sem contrarrazões.

Preparo recolhido conforme Id. 293200856.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Quanto ao cerne, cinge a controvérsia recursal acerca da sentença
que julgou extinto o processo,
por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, §1º, do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“
Vistos etc.

A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou com a presente demanda, não manifestando no feito,
apesar de intimada, pessoalmente, por sistema, como é regular em processo virtual-PJE
e seu advogado pelo diário eletrônico, mantiveram inertes, mesmo advertido da extinção do feito, em caso de pedido repetitivo.

Esta
Segunda Vara Especializada de Direito Bancário trata de feito eletrônico
, desde 2019, onde a parte autora é intimada, pessoalmente, por Sistema ou E-mail a dar prosseguimento ao feito.

Assim, resultou a determinação de sua intimação pessoal e de seu advogado para dar prosseguimento ao feio, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção da ação, pela inércia.

Entretanto, apesar de intimados, coma advertência legal, mantiveram inertes, conforme certidão dos autos, sempre com pedidos saturados.

Vieram-me conclusos os autos, para decisão.

É o Relatório.

Fundamento.

DECIDO.

O presente feito encontra-se paralisado além do prazo legal, sem que à parte autora tenha dado qualquer impulso processual, apesar de intimada, diante da certidão dos autos.

Razão pela qual, foi determinada a intimação pessoal da parte autora, por sistema ou email, forma legal em processo virtual e de seu advogado, pelo diário eletrônico para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

No caso, esta
Segunda Vara Especializada de Direito Bancário
é eletrônica, virtual
, onde a parte autora é intimada, pessoalmente, por Sistema ou E-mail, como indicado nos autos.

Assim, efetivada a intimação pessoal da parte autora pelo sistema e de seu advogado, deixaram transcorrer o prazo assinalado, sem qualquer manifestação, mesmo advertidos da pena de extinção do feito, conforme certidão exarada nos autos.

Vejam que há muito o credor não postula de forma efetiva na satisfação da obrigação, fazendo pedidos repetitivos ou mantendo inerte ao chamado judicial, impactando as Metas do CNJ, com ações efetivas na satisfação da obrigação.

Não demonstraram interesse no prosseguimento do feito, mantendo-se inertes. Comprova assim, que a parte autora e seu advogado não estão interessados no reconhecimento do direito anunciado na exordial, deixando o processo à mercê, sem dar andamento nos termos da Lei.

O processo em questão necessita de prosseguimento para prestação jurisdicional pois está arrolado na Meta do CNJ, não podendo ficar, perpetuamente, aguardando manifestação do autor, que não dá impulso processual, apesar de intimado, mesmo advertido da pena de extinção.

No caso, deve ser julgado pela inércia do autor, diante a ausência de postulação adequada ao prosseguimento do feito, procrastinando o encerramento da prestação jurisdicional.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo EXTINTO o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485 – III - § 1º do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais, pelo requerente
.
”
(Id. 291761360)

Pois bem. Infere-se dos autos que a apelante ajuizou ação monitória em desfavor da apelada, visando o recebimento do valor de
R$ 12.396,77 (doze mil, trezentos e noventa e seis reais e setenta e sete centavos)
, decorrente de inadimplemento relacionado à utilização de cartão de crédito Sicoob Card.

Ressai dos autos que, durante a marcha processual, em 17/03/2025, foi determinada a intimação da parte autora para dar impulso processual, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

E, após decorrido o prazo acima, o feito foi julgado extinto, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, por inércia da parte autora.

Não concordando com o édito judicial, recorre a instituição bancária, ora apelante, insurgindo-se quanto a sentença ao fundamento que indevida a extinção da ação por abandono de causa na hipótese dos autos, sobretudo diante da ausência de intimação pessoal e de inércia da parte.

O inconformismo prospera, porquanto, vê-se dos autos que a intimação da parte autora para impulsionar os autos, ocorreu em 17/03/2025 e o sistema registrou ciência em 19/03/2025, conforme se infere na aba de expedientes do sistema PJE.

Em que pese o decurso do prazo de 05 dias, fixados na intimação, a magistrada
a quo
sentenciou o feito em 31/03/2025 (id. 291761360), o que se afigura indevido, vez que não decorrido o trintídio exigido no inciso III, do artigo 485, do CPC para configurar o abandono da causa.

Diante desse cenário, caberia a magistrada aguardar o decurso do prazo de 30 (trinta) dias, exigido na norma processual, para só após extinguir o feito por inércia da parte autora.

Nesse mesmo sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. PRAZO DE TRINTA DIAS NÃO OBSERVADO. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de execução de título extrajudicial sob fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.
A apelante sustenta que não houve desídia de sua parte, pois não foi intimada pessoalmente para manifestação, e que a sentença foi proferida antes de transcorrido o prazo legal de 30 dias. Requer a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa, especialmente quanto à necessidade de intimação pessoal da parte autora e ao transcurso do prazo de 30 dias previsto no art. 485, §1º, do CPC.

III. Razões de decidir
A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora e o decurso do prazo de 30 dias inertes após essa intimação, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.
No caso concreto, a sentença de extinção foi proferida sem a observância do prazo legal de 30 dias, o que torna a decisão prematura e indevida.

Além disso, a parte autora protocolou pedido de suspensão do feito com base no art. 921, III, do CPC, não tendo decorrido o prazo de um ano previsto na norma para eventual extinção do processo.

IV. Dispositivo e tese
Recurso provido.

Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora e o transcurso do prazo de 30 dias de inércia, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

A decisão que extingue o feito antes do prazo legal é nula.

A protocolização de pedido de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC impede a caracterização de abandono antes de decorrido o prazo assinalado no referido artigo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º; art. 921, III.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressa citada no voto”.
(N.U 1029909-61.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença
,
devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025